Tribunal: TJDFT
Processo: 0712729-07.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. LEVANTAMENTO. SALDO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO. JUNTADA. DESTAQUE. POSSIBILIDADE.
1. O art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) garante ao advogado a possibilidade de pleitear o destaque da verba honorária, desde que junte aos autos o contrato de honorários advocatícios até a expedição do mandado de levantamento ou precatório.
2. Apelação provida.